Tribunal: TJMT
Processo: 1012410-66.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
VISTOS ETC.
Em acompanhamento processual dos autos no juízo de 1o Grau, verifica-se que o magistrado a quo proferiu sentença em 26/05/2021.
Nessas circunstâncias, a prolação da sentença no processo principal, provoca a perda do objeto do Agravo de Instrumento, diante do princípio da substitutividade.
Com tais considerações, julgo prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator